Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO ADIMPLIDO.
1. A competência territorial relativa do juízo pode ser modificada voluntariamente pelas partes, em foro de eleição constante no termo de confissão de dívida. (CPC 46 e 63)
2. A discussão acerca do conteúdo e da legitimidade dos documentos apresentados pela parte não se enquadra nas hipóteses de inépcia da inicial (CPC 330).
3. A assinatura de duas testemunhas é exigência para se conferir ao contrato eficácia de título executivo (CPC 784 III). Não é requisito de validade do negócio jurídico.
4. A prova dos autos demonstra que a autora emprestava dinheiro ao réu, em virtude do envolvimento amoroso de ambos, mediante promessa de pagamento.
5. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.